Tribunal: TJDFT
Processo: 0734743-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
DESPACHO Intime-se a apelante para se manifestar acerca de possível ausência de dialeticidade no recurso nos termos do artigo 932, parágrafo único do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105